Tribunal: TJDFT
Processo: 0720486-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. AVALIAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da sentença que, a despeito da elaboração de impugnação, pelo autor, à diligência realizada por Oficial de Justiça, para a averiguação do estado de conservação dos bens que compõem o condomínio, julgou antecipadamente o mérito.
2. Para que seja acolhida eventual impugnação ao laudo de avaliação judicial é necessário que a parte demonstre de modo objetivo a ocorrência de erro ou dolo do avaliador, ou ainda, fundada dúvida a respeito do valor atribuído ao bem, nos termos do art. 873, incisos I e III, do CPC.
3. A situação jurídica em análise não se refere à mera alegação genérica de que o estado de conservação dos bens, atestado pelo avaliador, não condiz com a realidade. Aliás, os dados probatórios trazidos aos autos são suficientes para justificar a impugnação à avaliação.
4. Na presente hipótese, a despeito de ser o Juízo singular o destinatário da prova, de acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, a ausência de intimação do Oficial de Justiça para os necessários esclarecimentos a respeito das divergências apontadas pelo autor deve ser valorada como cerceamento de defesa.
5. Em relação à apelação interposta pelo réu, em virtude da desconstituição da respeitável sentença recorrida, deve ser anotada a perda superveniente do objeto do recurso. Assim, a despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o recurso em questão não pode ser conhecido.
6. Recurso interposto pelo autor conhecido e provido. 6.1. Recurso manejado pelo réu não conhecido.